Tribunal: TJDFT
Processo: 0732565-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. VALORES RECOMENDADOS PELA OAB. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil apenas quando os honorários advocatícios de sucumbência forem fixados por apreciação equitativa. Inteligência do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.

2. Na hipótese em que os honorários foram fixados com base no valor da causa, tem-se que não houve fixação por apreciação equitativa, de modo que é descabido o requerimento para observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

3. O valor da causa não se mostra muito baixo e por isso é incapaz de atrair a incidência do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil e, consequentemente, do § 8o-A do mesmo dispositivo.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.